Tribunal: STF
Processo: AI 265959
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em embargos
 de declaração em agravo regimental. Depósito não efetuado. Não
satisfação da condição para interposição de recurso. Embargos não
conhecidos. Aplicação do art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do
recurso, quando não satisfeita uma das condições para sua
interposição